Tribunal: TJMT
Processo: 1038455-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038455-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (AGRAVANTE), GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE - EPP - CNPJ: 11.210.445/0001-12 (AGRAVADO), GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE - CPF: 041.507.021-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVAN
TE(S): BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO(S): GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE – EPP

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POSTAL RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA DO CONDOMÍNIO. INCONSISTÊNCIAS ENTRE ENDEREÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE RECEBEDOR E PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE DA CITAÇÃO. NULIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento da validade da citação da parte executada, recebida por terceiro na portaria do condomínio onde supostamente reside a executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação postal recebida por funcionário da portaria de condomínio, quando:

(i) há divergência entre o endereço informado pelo exequente e o constante no aviso de recebimento; e

(
ii
) não há comprovação de que o recebedor possuía poderes de representação ou vínculo funcional com a parte citanda, pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação é ato essencial para validade do processo, devendo
observar estritamente as formas previstas em lei, especialmente quando realizada por meio de terceiro, em situação excepcional.

4. O art. 248, §4o, do CPC admite a validade da citação recebida por funcionário da portaria de condomínio com controle de acesso, desde que comprovada a correspondência correta do endereço e a função do recebedor, o que não se verifica no caso concreto.

5. O art. 248, §2o, do CPC exige que, tratando-se de pessoa jurídica, a citação seja entregue a pessoa com poderes de gerência ou responsável pelo recebimento de correspondência, hipótese também não evidenciada nos autos.

6. A ausência de comprovação inequívoca do endereço e da qualificação do recebedor impede o reconhecimento da regularidade da citação, sendo presumido o prejuízo à parte, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

7. A decisão agravada não extinguiu a execução, limitando-se a determinar a regularização do ato citatório, medida que respeita o devido processo legal e prestigia a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A validade da citação realizada em condomínio exige a comprovação do endereço exato do citando e da qualificação funcional do recebedor como porteiro ou funcionário autorizado.

2. A citação de pessoa jurídica demanda entrega da correspondência a pessoa com poderes de gerência, administração ou, comprovadamente, responsável pelo recebimento, sob pena de nulidade do ato."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 238, 248, §§ 1o, 2o e 4o; CF/1988, art. 5o, inc. LV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
Ap
28373/2018, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
interposto por
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL,
contra decisão proferida (ID. 210994376 autos de processo n. 1030867-57.2017.8.11.0041) pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento da validade de citação da parte executada.

O Agravante sustenta que a carta de citação foi encaminhada ao endereço da executada em condomínio edilício e recebida por funcionário da portaria, sendo válida nos termos do art. 248, §4o do CPC. Aduz que o indeferimento da validade da citação foi baseado em equívocos formais relativos ao CEP e à numeração do imóvel, os quais não comprometem o aperfeiçoamento do ato citatório.

Afirma ainda que a decisão agravada inviabiliza a continuidade da execução, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional. Defende que o ato de citação por meio do porteiro está amparado pela jurisprudência e pela legislação vigente, não havendo motivo para sua desconsideração.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a validade da citação realizada via Aviso de Recebimento (AR) assinado por funcionário da portaria do condomínio onde reside a executada, autorizando-se a adoção das medidas executivas cabíveis.

Preparo recursal recolhido em ID. 326050861.

A tutela recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID. 326417390
.

Sem contrarrazões
(ID. 341938399)
.

O Ministério Público, por sua vez, deixou de opinar, uma vez que entendeu inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVAN
TE(S): BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO(S): GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE – EPP

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento da validade de citação da parte executada.

O Agravante sustenta a validade da citação realizada no endereço da executada, por meio de Aviso de Recebimento assinado por funcionário da portaria do condomínio, conforme autoriza o art. 248, § 4o, do CPC.

Alega que os equívocos formais relativos ao CEP e à numeração do imóvel não comprometem o ato citatório e que o indeferimento de sua validade impede o regular prosseguimento da execução.

Argumenta que a jurisprudência e a legislação admitem a entrega da carta citatória ao porteiro do edifício, razão pela qual requer o provimento do agravo para reconhecer a validade da citação e permitir o andamento das medidas executivas.

C
ontudo, não assiste razão à parte agravante.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o reconhecimento da validade da citação, devendo o exame ater-se aos limites da cognição própria do agravo de instrumento, sem incursão aprofundada no mérito da demanda originária, sob pena de indevida supressão de instância, nos termos da sistemática delineada pelos
arts
. 1.015 e seguintes do CPC/2015.

A citação constitui ato processual de natureza essencial, por meio do qual se dá ciência da existência da demanda e se lhe assegura o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias de estatura constitucional previstas no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Por essa razão, a regularidade do ato citatório deve ser aferida com rigor, exigindo-se a observância estrita das formas legalmente previstas, sobretudo quando se pretende reconhecer a validade da citação recebida por terceiro, hipótese excepcional que demanda a presença inequívoca dos pressupostos legais.

No caso concreto, embora o art. 248, §4o, do CPC admita a validade da citação recebida por funcionário da portaria em condomínios edilícios com controle de acesso, tal presunção não é absoluta e exige demonstração mínima de que o local efetivamente se enquadra nessa condição, bem como de que a correspondência foi entregue no endereço correto do citando.

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
. NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO ALHEIO À
LIDE.
NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação proposta por seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, decretou a revelia do réu, e julgou procedente pedido de ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 7 .403,40, relativos
a
colisão de veículos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação postal quando recebida por pessoa diversa do réu, sem comprovação de vínculo com o destinatário ou de autorização para recebimento da correspondência judicial.

III .
Razões de decidir

O art. 248, §§ 1o e 4o, do CPC exige que a carta seja entregue ao próprio citando ou a funcionário de portaria de condomínio com função devidamente demonstrada nos autos.

Havendo dúvida razoável de que a citação não foi entregue na pessoa do réu, deve ser declarada a nulidade do ato, a fim de lhe ser oportunizado exercer o contraditório.

No caso, as correspondências foram recebidas por terceiros cujos vínculos com os endereços não foram comprovados, o que configura nulidade do ato
citatório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da citação.

Tese de julgamento: “A citação válida é
pressuposto
essencial para a regularidade do processo, e sua ausência ou irregularidade constitui nulidade absoluta”.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
238, 248, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2023670/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma,
j .
16.05.2022; STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 1639726/SP, Rel.
Des .

Conv
. Lázaro Guimarães, 4a Turma, j. 19.10 .2017.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10055570520248110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025) (Grifo nosso)

A decisão agravada evidenciou, a existência de divergência relevante entre o endereço indicado pelo exequente
– 477 Av. Dr. José Feliciano Figueiredo, Cuiabá, Mato Grosso
(id.
207814233
– autos de origens)
e aquele constante nos avisos de recebimento
– Avenida Doutor José Feliciano Figueiredo, 200, Porto, Cuiabá – MT, 78025-363
(id. 205841360 – autos de origens)
, circunstância que impede a certeza quanto à efetiva correspondência entre o local da entrega e o domicílio da parte executada, fragilizando a presunção de validade do ato.

Ademais, no que se refere à citação da pessoa jurídica, o art. 248, §2o, do CPC exige que a correspondência seja recebida por pessoa com poderes de gerência, administração ou, ao menos, responsável pelo recebimento de correspondências, aplicando-se a teoria da aparência apenas quando presentes elementos concretos que a justifiquem.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

USUCAPIÃO – DEMANDA JULGADA PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – TEORIA DA APARÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROPRIETÁRIO REGISTRAL – REVELIA - EXTRAORDINÁRIO QUALIFICADO - REQUISITOS PREENCHIDOS PELOS AUTORES – ART. 1.238, CC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O STJ adota a teoria da aparência, entendimento corroborado pelo
art
.
248, § 2o, do CPC/15, “Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”
. Restando comprovado que o réu é aquele em cujo nome está registrado o bem, é certo que possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda de usucapião. Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias. Os possuidores se desincumbiram satisfatoriamente de seu encargo probatório ao demonstrar de forma robusta o preenchimento dos requisitos do
art
.
1.238, do C. Civil: posse mansa, pacífica e ininterrupta, o animus
domini
e o prazo usucapiendo previsto no parágrafo único, do art. 1 .238, do CC. (
Ap
28373/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018,
Publicado
no DJE 19/06/2018)

(TJ-MT - APL: 00005164020128110059283732018 MT, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/06/2018) (grifo nosso)

No presente caso, como bem consignado pelo juízo de origem, inexiste nos autos qualquer comprovação de que o recebedor do aviso de recebimento detinha tais atribuições, o que inviabiliza o reconhecimento da regularidade da citação, sob pena de esvaziamento das garantias do devido processo legal.

Não procede, ainda, a alegação de que as inconsistências verificadas seriam meramente formais e incapazes de gerar prejuízo.

Em matéria de citação, o prejuízo é presumido, pois a incerteza quanto à ciência efetiva da parte compromete a própria validade da relação processual.

Por fim, não se vislumbra violação ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional, uma vez que a decisão agravada não extinguiu o feito, limitando-se a determinar que o exequente promova a regular citação das executadas e prestigia a segurança jurídica e a higidez do processo.

A eventual demora decorrente da necessidade de renovação do ato citatório não se sobrepõe à exigência de observância do devido processo legal, que constitui pressuposto inafastável da atividade jurisdicional.

Diante de tais considerações, não se identifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida que justifique sua reforma.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço parcialmente do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É o voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026